Tribunal: TJSP
Processo: 1002094-50.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
* Execução – Homologado o pedido de desistência da ação – Custas processuais devidas nos termos do artigo 90 do CPC – Análise da jurisprudência – Ratificação da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*